Tribunal: CARF
Processo: 13811.005027/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.005027/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS
DEPOSITADAS
JUDICIALMENTE.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes às estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União e na medida em que essa conversão restar
efetivada.
Nos termos do artigo 156, VI do CTN, a conversão do depósito em renda é
uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, de modo que a contagem
do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o exercício do direito à
compensação tem início, apenas, a partir da respectiva conversão do depósito
em renda, nos termos do artigo 168 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ,
devidamente comprovado, poderá restituí-lo ou utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos sob
administração da RFB, respeitadas as normas vigentes para a sua utilização.
O direito creditório deve ser reconhecido e, por conseguinte a respectiva
compensação deve ser homologada até o limite do crédito disponível nas
hipóteses em que, em atenção à determinação da realização de Diligência, a
Autoridade competente confirma a existência e a liquidez do respectivo crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 1.288.078,21, e homologar as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.005027/2007-71
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituído(a) pelo conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação protocolada em 28/11/2007 e
por meio da qual a interessada SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA. (“SANOFI-
AVENTIS”), atual denominação de AVENTIS PHARMA LTDA. que, por sua vez, sucedeu a
RHODIA FARMA LTDA., informou que possuía crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 1999, proveniente da incidência do IRPF sobre operações de hedge, para fins
de efetuar a compensação com débito de IRPJ – estimativa mensal referente ao período de
apuração de outubro de 2007 (fls. 02).
Em Petição de e-fls. 04/09, a SANOFI-AVENTIS apresentou esclarecimentos
acerca da origem do crédito objeto da Declaração e, na ocasião, dispôs, incialmente, que a
empresa RHODIA FARMA LTDA. havia impetrado o Mandado de Segurança no
1999.61.00.041254-2 visando afastar a retenção do IRPJ sobre o resultado positivo obtido em
operações de “hedge” decorrente do vencimento do contrato de “swap” entabulado entre a
Requerente e o Banco CCF Brasil S/A, o qual, a rigor, foi firmado em 27/08/1998 e cujo
vencimento ocorreu em 23/08/1999, bem assim que, em 20/08/1999, o Juízo da 23a Vara Federal
da Seção Judiciária de São Paulo – SP concedeu medida liminar para suspender o recolhimento
do imposto e determinou a realização do depósito judicial dos respectivos valores, o que foi
realizado, de logo, pela empresa, no montante histórico de R$ 4.251.392,18.
A interessada informa, ainda, que, em 22/02/2001, o Juízo proferiu Sentença
totalmente procedente e, aí, a Fazenda Nacional acabou apresentando Recurso de Apelação ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região, sendo que, antes do julgamento da Apelação, a empresa
RHODIA FARMA LTDA. entendeu por desistir do Mandado de Segurança, de modo que, em
11/12/2002, a desistência do Mandado foi homologada e os autos foram remetidos à primeira
instância e, em 06/09/2004, os valores que haviam sido objeto de depósito judicial foram
convertidos em renda da União Federal. Em complementação, a SANOFI-AVENTIS apresentou
os seguintes esclarecimentos adicionais:
“11. Ocorre, entretanto, que no ano de 1999 (quando ocorrida a exigência do Imposto de
Renda na Fonte) a Requerente apurou saldo negativo de IRPJ, conforme verifica-se da
respectiva DIPJ (doc. 08, Ficha 13A, Linha 18), dos DARFs concernentes às
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

antecipações recolhidas durante aquele ano, bem como das planilhas de composição dos
aludidos recolhimentos (docs. 16 a 33).
[...]
14. Desta forma, o montante correspondente àqueles valores referentes à incidência do
Imposto de Renda na Fonte sobre operações de “hedge”, devidos a título de antecipação
em 01/09/1999, em razão do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-base de 1999,
consubstanciam um crédito a favor da Requerente, compensável com outros tributos,
nos termos da legislação aplicável.
15. Ressalte-se que, embora tratando-se de fato gerador ocorrido em 1999, apenas com a
conversão dos valores depositados em renda da União Federal no ano de 2004, nos
termos do artigo 156, VI, do Código Tributário Nacional, houve a extinção do
respectivo crédito tributário, surgindo, somente a partir de então, o direito de pleitear-se
a compensação.
16. Neste sentido, esclarece a Requerente que, em se tratando de crédito relativo ao ano-
calendário de 1999, não foi possível a utilização do PER/DCOMP para o envio da
presente compensação – o que não significa, em absoluto, ausência de direito creditório
–, razão pela qual a presente Declaração de Compensação é apresentada mediante
formulário impresso, nos termos do § 1° do artigo 26 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005.
17. Por outro lado, a incidência de juros SELIC sobre o crédito deverá reportar-se ao
momento em que apurado o saldo negativo de IRPJ – 31/12/1999 –, visto que, nesta
ocasião, a antecipação (inicialmente depositada judicialmente e depois convertida em
renda) é tida como pagamento indevido.
18. Assim, nos termos do inciso IV, § 1°, do artigo 52 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005, segundo o qual o saldo negativo de IRPJ apurado deverá ser acrescido de
juros SELIC a partir do mês subseqüente ao encerramento do período de apuração, no
presente caso o cômputo dos juros deverá observar, como termo inicial, o dia 1
°/01/2000, conforme demonstrado em planilha anexa de atualização do crédito (doc.
38).
19. Cumpre destacar que o presente pedido não tem como fundamento a suposta
inconstitucionalidade/ilegalidade da incidência do Imposto de Renda na Fonte sobre
operações de “hedge”, mas sim o reconhecimento do crédito relativamente à
antecipação em razão do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 1999 (que foi
convertido em renda no ano de 2004).
20. Diante dos esclarecimentos acima apresentados, é a presente para requerer o
reconhecimento do crédito em favor da Requerente, com o seu integral deferimento,
homologando-se a compensação declarada”.
Em 31/12/2007, a Autoridade competente proferiu o Despacho Decisório de e-fls.
347/350 e, na oportunidade, concluiu por não conhecer da Declaração de Compensação e, por
conseguinte, considerou a compensação do débito ali descrito não declarada, nos termos do
artigo 31 da Instrução Normativa no 600/2005, já que, no seu entendimento, a Declaração não foi
instruída na forma prevista na legislação vigente à época, porquanto a apresentação de
Declaração de Compensação por meio de formulário somente seria admitida nos casos e termos
disciplinados artigo 76, parágrafos 2o a 4° da Instrução Normativa SRF no 600/2005, bem como
que o meio legal para formalização da respectiva Declaração seria o programa PER/DCOMP,
versão 3.0, aprovado pela Instrução Normativa no 729, de 20/03/2007.
A Autoridade apontou, ainda, que, embora a conversão do depósito em renda da
União tenha ocorrido em 2004, a empresa havia desistido da ação judicial em 2002, de modo
que, naquele momento, a empresa já tinha conhecimento do pretenso crédito e, assim, seria
possível retificar a DIPJ de forma a recompor a apuração do ano-calendário de 1999, o que teria
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

ensejado no saldo negativo a ser pleiteado dentro do prazo estabelecido no artigo 168, inciso I do
CTN, bem assim que, no caso específico de restituição e/ou compensação de saldo negativo de
IRPJ, a apuração anual do referido saldo ocorre no último dia do ano-calendário e o prazo para
tanto inicia-se no 1o dia do ano-calendário seguinte à sua apuração, de acordo com o Ato
Declaratório SRF no 003, de 07 de janeiro de 2000.
Por fim, a Autoridade concluiu que não havia que se falar em recomposição do
saldo negativo do IRPJ relativo ao exercício 2000, de forma retroativa, para fins de
aproveitamento das referidas antecipações ocorridas no ano-calendário 1999 em função da
conversão em renda da União dos valores depositados que, no caso, ocorreu no ano-calendário
2004, tendo em vista a previsão do artigo 150, § 4o do CTN, de modo que havia amparo legal
para a Fazenda Nacional verificar a certeza e liquidez do crédito apurado pela empresa, nos
termos do artigo 170 do CTN, de modo que a Fazenda estaria legalmente impedida de rever o
lançamento do IRPJ/2000 e de retificar os valores dos fatores que compunham o resultado do
saldo negativo do ano-calendário de 1999.
Na sequência, a SAFONI-AVENTIS apresentou a Petição de e-fls. 352 por meio
da qual informou que havia impetrado o Mandado de Segurança no 2008.61.00.001623-8 em que
requereu
a
exclusão
dos
processos
administrativos
nos
13811.004382/2007-22
e
13811.005027/2007-71 do sistema conta corrente, bem como que o Delegado da Receita Federal
do Brasil em São Paulo prolatasse novos Despachos Decisórios acerca das Declarações de
Compensação apresentadas. Na ocasião, a empresa solicitou a juntada da cópia da Decisão
Liminar em que o Juízo da 23a Vara Federal Cível deferiu a liminar para determinar à
autoridade impetrada o imediato conhecimento e processamento dos pedidos de compensação
apresentados pela impetrante em formulário impresso, devendo a autoridade impetrada proferir
sua decisão de forma fundamentada (e-fls. 353/356).
Os autos foram encaminhados à Equipe de Análise de Processos de Imposto de
Renda – EQPIR da DIORT da DERAT-SP para que a Declaração de compensação fosse
analisada, de acordo com o que havia sido determinado pelo Juízo da 23a Vara Federal Cível da
Seção Judiciária de São Paulo (e-fls. 363). E, aí, em 11/03/2009, a Autoridade competente
proferiu um novo Despacho Decisório e, na ocasião, concluiu por não homologar a compensação
declarada na DCOMP em virtude da ocorrência da decadência, uma vez que direito de pleitear a
compensação de indébito tributário extinguir-se-ia em 5 (cinco) anos cotados da extinção do
crédito tributário (e-fls. 364/367), conforme se verifica dos trechos abaixo colacionados:

“Fundamentação
A requerente alega ainda que, os valores devidos a título de antecipação do Imposto de
Renda na Fonte sobre as referidas operações de hedge, em função do saldo negativo do
IRPJ, apurado no ano-calendário 1999, configura um crédito a favor da mesma, tendo
em vista a conversão em renda da União, efetuada no ano de 2004, com amparo no
artigo 156, VI do CTN.
Entretanto, embora a conversão do depósito em renda da União só tenha ocorrido em
2004, a autora desistiu da ação judicial em 2002. Em 2002, a empresa já tinha
conhecimento do pretenso crédito e naquele momento, ainda seria possível a retificação
da Declaração de imposto de renda — DIPJ, de forma a recompor a apuração do ano-
calendário de 1999, gerando o saldo negativo a ser pleiteado dentro do prazo
estabelecido em lei.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

Reza o artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, que o direito de pleitear a
restituição extingue-se, entre as hipóteses ali estabelecidas, com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados da data de extinção do crédito tributário (art. 156, I) (...).
[...]
No caso específico de restituição / compensação de saldo negativo de IRPJ, a apuração
anual do referido saldo ocorre no último dia do ano-calendário e o prazo para solicitar a
restituição / compensação inicia-se no primeiro dia do ano-calendário seguinte a sua
apuração, conforme Ato Declaratório SRF n° 003, de 07 de janeiro de 2000:
[...]
Além disso, não há que se falar em recomposição do saldo negativo do IRPJ, exercício
2000, de forma retroativa, para fins de aproveitamento das referidas antecipações
ocorridas no ano-calendário 1999, em função da conversão em renda da União dos
valores depositados, ocorrida no ano-calendário 2004, tendo em vista o que determina o
parágrafo 4° do art.150 do CTN.
[...]
Por força do dispositivo acima citado não há amparo legal para a Fazenda Nacional
apurar a certeza e a liquidez dos créditos apurados pelo contribuinte, nos termos do art.
170 do CTN.
[...].” (grifei).
Em 31/03/2009, a SANOFI-AVENTIS foi intimada do resultado do Despacho
Decisório, conforme se verifica do AR de e-fls. 369, e, em 29/04/2009, apresentou Manifestação
de Inconformidade de e-fls. 371/390 por meio da qual suscitou os motivos de fato e de direito, os
fundamentos jurídicos, os pontos e as suas razões de discordância, nos termos do artigo 16,
inciso III do Decreto no 70.235/72.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão no 16-22.630 (fls. 399/406), a 4a Turma da DRJ/SP1 decidiu julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado não
foi reconhecido, haja vista que, no entendimento da Turma, (i) o prazo para que o contribuinte
possa retificar suas declaração era aquele previsto no artigo 150, § 4o do CTN, (ii) o principal
motivo da não homologação da DCOMP foi a ocorrência da decadência do direito do
contribuinte requerer, em 2007, compensação de débitos com saldo negativo de 1999, bem como
que (iii) a alegação da manifestante de que o IRRF convertido em renda da União era indevido
não procedia, já que o que seria indevido era o eventual saldo apurado na DIPJ/2000, porquanto,
em 2007, os valores relativos ao saldo negativo produzido em 1999 não poderiam ser objeto de
compensação, nos termos do artigo 168, inciso I do CTN, e, por fim, que (iv) o IRRF em questão
era devido e a sua dedução na demonstração do IRPJ a pagar, para fins de saldo negativo, era
impossível, pois o prazo para a retificação já teria expirado, daí por que a compensação não
poderia ter sido pleiteada.
Em 01/10/2009, a empresa tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-22.630, conforme se verifica do AR de e-fls. 408 e 410, e, em 27/10/2009,
apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 425/449 por meio do qual reitera, basicamente, os
mesmos argumentos e fundamentos que haviam sido formulados em sede de Manifestação de
Inconformidade, os quais podem ser assim sintetizados:
Dos Fatos
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

Conquanto devesse ser prontamente homologada a compensação
formalizada, tendo em vista inexistir qualquer dúvida quanto à efetiva
existência de um crédito passível de restituição/compensação pela
Recorrente, entendeu o Sr. Chefe da Divisão de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo pela não homologação da compensação requerida,
sob os seguintes fundamentos:
(a) deveria a Recorrente ter retificado a DIPJ 1999/2000 no ano de 2002
(ano em que foi protocolizada a desistência do Mandado de Segurança
n° 1999.61.00.041254-2), recompondo o saldo negativo de IRPJ; e
(b) teria decorrido o prazo legalmente previsto para a Recorrente pleitear a
restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999,
operando-se, assim, a decadência, alegação esta supostamente
embasada no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional e no
Ato Declaratório SRF 03/2000.
Cientificada de tal decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando, basicamente, que:
(a) estava impossibilitada de retificar sua DIPJ em 2002, pois ainda não
havia ocorrido a extinção do crédito tributário pela conversão do
depósito judicial em renda da União, o que só ocorreu em 2004;
(b) a retificação da DIPJ 1999/2000 não era sequer necessária, pois a
Recorrente já havia apurado saldo negativo de IRPJ e qualquer
recolhimento efetuado posteriormente a titulo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1999 seria, de qualquer forma, indevido;
(c) além disso, ainda que tivesse procedido à retificação da DIPJ, a
compensação apenas poderia ser formalizada quando ocorresse a
extinção do crédito tributário, ou seja, após a liquidação (indevida) do
Imposto de Renda retido na Fonte, nos termos do artigo 165, inciso 1,
do Código Tributário Nacional;
(d) o direito de a Recorrente pleitear a restituição/compensação somente
surgiu no ano de 2004, com a conversão do depósito judicial em renda
da União, momento a partir do qual ocorreu o pagamento indevido do
Imposto de Renda retido na Fonte, autorizando assim a sua
restituição/compensação; e
(e) a Declaração de Compensação foi formalizada dentro do prazo legal
estabelecido pelo artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
A improcedência da Manifestação de Inconformidade se deu em razão da
suposta decadência, porquanto, no entender da C. 4a Turma de Julgamento,
“em 2007, os valores relativos a saldo negativo produzido em 1999 não
podem ser mais objeto de restituição/compensação (art. 168, I, do CTN).”
Do Direito
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

(i)
Da Inocorrência da decadência
O referido artigo 165, inciso I, do CTN estabelece que no momento em
que se verifica no mundo jurídico o pagamento indevido ou a maior de
tributo, seja qual for a modalidade de extinção do crédito tributário, nasce
o direito creditório do sujeito passivo.
Por tal razão, o legislador houve por bem estabelecer o prazo de 5 (cinco)
anos a contar da data da extinção do crédito tributário para que o sujeito
passivo exerça seu direito. Como se percebe, o marco inicial do direito de
pleitear a restituição é a data da extinção do crédito tributário.
Aplicando-se a legislação pátria ao caso da ora Requerente, tem-se que seu
direito de pleitear a restituição do IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999
teve como marco inicial a extinção do crédito tributário ocorrida somente
no ano-calendário de 2004, com a conversão dos depósitos judiciais em
renda da União.
Ou seja, somente com a conversão dos depósitos judiciais em renda da
União em 2004 ocorreu a efetiva liquidação (indevida) do Imposto de
Renda retido na Fonte cuja receita havia sido computada na apuração do
Lucro Real no ano-calendário de 1999, surgindo então um crédito em
favor da Recorrente passível de restituição/compensação, na medida em
que, relativamente ao ano-calendário de 1999, a Recorrente havia apurado
saldo negativo de IRPJ quando da entrega da sua DIPJ 1999/2000.
Anteriormente a este período, a Recorrente não poderia ter considerado o
valor depositado judicialmente para efeito de composição do saldo
negativo de IRPJ passível de restituição/compensação porque ainda não
estava configurado o indébito tributário (liquidação indevida do Imposto
de Renda retido na Fonte), surgindo esse direito no exato momento em que
foi convertido o depósito judicial em renda da União e com isso o início
do prazo decadencial, nos termos do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional.
De fato, enquanto não devidamente quitadas as antecipações do IR
(estimativas e Imposto de Renda retido na Fonte), os respectivos valores
não podem ser deduzidos do IR apurado no final do ano-calendário nem
tampouco serem computados no saldo negativo apurado para efeito de
restituição/compensação.
Somente as antecipações (estimativas e Imposto de Renda retido na Fonte)
efetivamente pagas influenciam na apuração do Imposto de Renda devido
no final do ano-calendário, seja para dedução do IR devido, seja para
composição do saldo negativo.
Se a Recorrente não pode utilizar o saldo negativo de IRPJ enquanto não
ocorrer o efetivo pagamento das parcelas que o compõem, é evidente que,
se tivesse incluído no saldo negativo apurado quando da entrega da DIPJ
1999/2000, a parcela depositada judicialmente antes da sua conversão em
renda da União certamente teria a sua restituição negada ou a sua
compensação não homologada ao argumento de que o Imposto de Renda
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

retido na Fonte não havia sido pago, tendo aliás o próprio v. acórdão
recorrido entendido que nesse caso seria indevido o saldo apurado na
DIPJ/2000, relativa ao ano-calendário de 1999.
Se assim é, não há dúvida de que o prazo de decadência para
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ inicia-se com o efetivo
pagamento das parcelas que o compõem, nos termos do artigo 156, inciso
VI, e artigo 165, inciso I, todos do Código Tributário Nacional, pois
somente nesse momento é possível apurar que os pagamentos efetuados a
título de antecipações do IRPJ superam o valor devido no final do ano-
calendário, e com isso apurar o próprio indébito tributário, nos termos do
artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.
No caso concreto, o direito da Recorrente de pleitear a
restituição/compensação surgiu apenas em 2004 com a conversão do
depósito judicial em renda da União, sendo, portanto, tempestiva a
declaração de compensação protocolizada em 2007, eis que observado o
prazo legal previsto no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(ii)
Da correção do Procedimento
Ainda que a Requerente tenha desistido do mencionado Mandado de
Segurança no ano-calendário de 2002, naquele momento ainda não havia
ocorrido a extinção indevida do crédito tributário relativo aos valores
depositados judicialmente, correspondentes às antecipações de IRPJ do
ano-calendário de 1999.
A extinção do crédito tributário, conforme reconheceu a própria D.
Autoridade Fiscal, somente ocorreu com a conversão do depósito judicial
em renda da União no ano-calendário de 2004, sendo este evento
indispensável para que pudesse ser considerado existente o saldo negativo
do ano-calendário de 1999.
Dessa maneira, não era suficiente, ao contrário do que afirmou a D.
Autoridade Fiscal, que a Requerente tivesse conhecimento de que apuraria,
no futuro, crédito passível de restituição, para que procedesse a retificação
de sua DlPJ e pleiteasse a sua compensação do saldo negativo, sendo
indispensável a prova do pagamento indevido, o que só foi possível em
2004 com a conversão do depósito judicial em renda da União.
A leitura do artigo 156 do CTN revela que o legislador não inclui a
desistência de Mandado de Segurança ou de qualquer medida judicial
como hipótese de extinção de crédito tributário e, por conseqüência, como
motivo apto a ensejar a formalização de qualquer pleito relativo à
restituição ou compensação de crédito tributário indevidamente pago.
Desta maneira, deve ser rechaçado qualquer entendimento no sentido de
que seria possível a retificação da DIPJ em 2002, pois isso significaria o
mesmo que incluir a desistência do Mandado de Segurança n°
1999.61.00.041254-2 entre as causas de extinção do crédito tributário, o
que evidentemente não encontra suporte do artigo 156 do Código
Tributário Nacional, e autorizar um pedido de restituição/compensação
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

sem a prova do pagamento indevido, em total afronta ao inciso I do artigo
165 do Código Tributário Nacional.
Assim, resta demonstrado que no presente caso, a Recorrente não poderia
ter retificado a sua DIPJ e pleiteado a compensação no ano-calendário de
2002, tendo em vista que naquele momento ainda não havia ocorrida
quitação do Imposto de Renda retido na Fonte.
A retificação da DIPJ é evento até mesmo de menor relevância para o
reconhecimento do direito creditório da Requerente.
Em primeiro lugar, foi apurado na DIPJ 1999/2000 saldo negativo de
IRPJ, de modo que qualquer recolhimento a título de IRPJ que fosse
realizado pela Recorrente relativo ao ano-calendário de 1999 configurar-
se-ia indevido. E é exatamente o que ocorre no caso concreto, no qual o
valor convertido em renda da União em 2004 refere-se ao Imposto de
Renda retido na Fonte cuja receita foi computada na apuração do Lucro
Real do ano-calendário de 1999.
E em segundo lugar, é a efetiva existência do pagamento de IRPJ a maior
(e no caso isso só foi possível com a conversão do depósito judicial em
renda da União em 2004) que dá ensejo ao surgimento do crédito a ser
restituído/compensado, e não a sua mera informação na DIPJ, ato esse
meramente declaratório e não constitutivo do direito à repetição do
indébito.
Dessa forma, é absolutamente irrelevante para a análise do direito crédito
da Recorrente o fato de ela ter ou não retificado a DIPJ 1999/2000 para
recompor o saldo negativo de IRPJ, pois, como já amplamente
demonstrado, a Recorrente havia apurado saldo negativo de IRPJ na
declaração originalmente entregue e o pagamento indevido que deu origem
ao crédito utilizado na Declaração de Compensação objeto dos presentes
autos surgiu apenas em 2004 com a conversão do depósito judicial em
renda da União.
Com base em tais alegações, a SAFONI-AVENTIS requer que o seu Recurso
Voluntário seja julgado procedente para que o Acórdão recorrido seja reformado, afastando-se,
assim, a decadência, bem como para que o crédito pleiteado seja reconhecido e a compensação
declarada seja homologada.
Em Despacho de e-fls. 460, os autos foram enviados a este E. CARF para que o
Recurso Voluntário fosse apreciado, sendo que, em sessão realizada em 19/10/2011, esta 2a
Turma da 3a Câmara proferiu a Resolução no 1302-000.122 e, na ocasião, entendeu por converter
o julgamento do processo em diligência para que a Unidade de Origem da RFB pudesse apreciar
(i) o direito creditório alegado, consubstanciado no valor convertido em renda da União nos
autos do processo no 1999.61.00.0412542 e no seu acréscimo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999, bem como (ii) os pedidos de compensação efetuados afastando-se a questão
da decadência (e-fls. 469/477), conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“Voto
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

[...]
De se ver, portanto, que a extinção a que alude a recorrente é relativa a débito de IRRF.
Contudo, o crédito alegado é de saldo negativo de IRPJ. E embora guardem
semelhanças, há de se convir que são coisas distintas.
A questão em tese posta, então, é saber: a) se o débito extinto em 2004 é hábil para
recompor o saldo negativo de 1999 ao tempo da extinção; b) se a impossibilidade de se
retificar a DIPJ/2000 é óbice para possibilitar a reconstituição do saldo negativo de IRPJ
de 1999.
Por outro lado, deve ser reconhecido que neste ínterim sobreveio a prolação de acórdão
no Recurso Extraordinário no 566.621/RS, que decidiu pela inaplicabilidade do art. 4o da
Lei Complementar no 118/2005 a casos anteriores a 9 de junho de 2005, ao qual se
aplica a repercussão geral, devendo, assim, ser aqui acolhido, nos termos do art. 62 do
RICARF.
Assim, para tais situações, como a questão presente, deve ser mantida a orientação já
pacificada pelo STJ, no sentido de conceder o prazo de dez anos, contados da extinção
do débito, para pleitear-se a restituição ou a compensação do indébito.
Desta feita, perde sentido a discussão relativa a decadência do direito de solicitar a
compensação dos valores, posto que mesmo o saldo negativo já demonstrado na
declaração poderia ser objeto de pedido de compensação no ano de 2007, uma vez
dentro do período de dez anos possível para solicitar a compensação.
Relativamente ao direito alegado, verifico que de acordo com o relato da recorrente, a
DIPJ/2000 apresentada já ostentava saldo negativo de IRPJ em 1999, no valor de R$
2.750.730,36 (fl.146). Assim, é verdade que qualquer valor que agregasse a este
montante somente aumentaria o saldo negativo já existente.
Com efeito, mesma sorte deve ter o acréscimo do valor convertido em renda da União.
Todavia, para que sejam cumpridos os demais requisitos legais que regem a assunto, os
autos devem ser devolvidos à origem para retomada da análise pelo órgão competente.
Assim, voto para converter o julgamento em diligência, para que a unidade local da
RFB com jurisdição sobre a recorrente aprecie o direito creditório alegado (valor
convertido em renda da União nos autos do processo no 1999.61.00.0412542, bem como
seu acréscimo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999), bem como os
pedidos de compensação efetuados, afastada a questão da decadência”.
Após a realização da Diligência, a Unidade de origem elaborou a Informação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.754/2022 e, na oportunidade, concluiu pela existência do
crédito utilizado no caso em apreço, no montante de R$ 1.288.078,21 (e-fls. 556/562), conforme
se verifica dos trechos a seguir:
“9. Assim, em virtude dos esclarecimentos, passemos a análise do pleito.
[...]
19. Dessa forma, verifica-se que o IRRF sobre operações de “hedge”, no montante de
R$ 4.251.392,18, pleiteado nesse processo, é passível de restituição/compensação, uma
vez que foi constatado que foi apurado saldo negativo do ano-calendário de 1999,
mesmo sem ele compor a apuração do cálculo do IR. E, conforme demonstrado acima,
ainda que fosse utilizado para apuração do IR, o saldo negativo somente aumentaria.
20. Importa destacar que do total do direito creditório pleiteado, verifica-se que nesse
processo está sendo utilizado o valor de R$ 1.288.078,21 para fins de compensação, e o
saldo restante, ou seja, R$ 2.963.313,97 está sendo utilizado no processo administrativo
no 13811.004382/2007-22, conforme fl. 02 de ambos os processos.” (grifei).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

Em 03/01/2023, a SANOFI-AVENTIS foi intimada do resultado da Diligência
através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, conforme se verifica do Termo Ciência de
e-fls. 584, e, na sequência, apresentou Manifestação de e-fls. 565/569 por meio da qual reiterou o
pedido de provimento do Recurso Voluntário para que a Decisão recorrida seja reformada,
reconhecendo-se, pois, o direito creditório pleiteado e homologando-se a compensação
declarada, de acordo com os seguintes fundamentos:
“II – DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS
2. Trata-se, na origem, de declaração de compensação transmitida pela Rhodia Farma
Ltda., empresa incorporada pela Requerente, com crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ no valor original de R$ 4.251.392,18, relativamente ao ano-calendário de 1999.
3. Cumpre repisar que neste processo a Requerente utilizou parcela do saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, no valor original de R$ 1.288.078,21, pois o
saldo remanescente do referido direito creditório (R$ 2.963.313,97) foi utilizado na
compensação objeto do Processo Administrativo no 13811.004382/2007-22.
[...]
9. Não por outro motivo, a Receita Federal do Brasil reconheceu integralmente o crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, no valor original de
R$ 4.251.392,18, no Despacho Decisório no 23.110/2022 proferido nos autos do
Processo Administrativo no 13811.004382/2007-22 (doc. 01).
[...]
11. Como se vê, e apesar de o r. despacho decisório ter sido proferido nos autos do
Processo Administrativo no 13811.004382/2007-22, a autoridade administrativa também
reconheceu expressamente a existência do direito creditório, inclusive no importe
original de R$ 1.288.078,21, que é objeto deste processo, o que deve ser considerado no
julgamento do recurso voluntário interposto pela Requerente nestes autos”.
Tendo em vista a realização da Diligência, os autos foram reencaminhados a este
E. CARF para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário (e-fls. 592) e,
posteriormente, foram distribuídos a este Relator mediante sorteio (e-fls. 593).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 01/10/2009 (quinta-feira), a empresa havia sido intimada do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-22.630, conforme se observa do AR de e-fls. 408, de modo que o prazo de 30 dias
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir em 02/10/2009 (sexta-feira) e
findar-se-ia apenas em 03/11/2009 (terça-feira). A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu
Recurso em 27/10/2009, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade resta
preenchido.
Além do mais, observe-se que o Recurso Voluntário foi assinado por procurador
legalmente habilitado para tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta
preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas.

2.
Do Objeto da lide e da Análise das Alegações formuladas pela
Recorrente – Do caso concreto

De início, confira-se que, ao apresentar a Petição de e-fls. 04/09, a SANOFI-
AVENTIS esclareceu que a empresa RHODIA FARMA LTDA. impetrou Mandado de
Segurança em que buscava afastar o IRRF sobre o resultado positivo obtido nas operações de
“hedge” decorrente do vencimento do contrato de “swap” pactuado com Banco CCF Brasil S/A,
o qual, a rigor, foi firmado em 27/08/1998 e cujo vencimento ocorreu em 23/08/1999, bem assim
que, 20/08/1999, obteve medida Liminar em que o Juízo determinou a suspensão do
recolhimento do imposto e a realização de depósito que, no caso, foi efetuado em 23/09/1999, no
montante de R$ 4.251.392,18, referente ao IRRF de 01/09/1999 incidente sobre a respectiva
operação de “hedge”.
A Recorrente destacou, ainda, que, em razão da suspensão da exigibilidade do
IRRF no valor de R$ 4.251.392,18, nos termos do artigo 151 do inciso II do Código Tributário
Nacional, e, também, em decorrência do fato de que somente as antecipações (estimativas e
IRRF) efetivamente pagas podem ser computadas na formação do saldo negativo de IRPJ
passível de restituição/compensação, tal valor não foi informado na DIPJ 1999/2000 como
integrante do crédito, não obstante a respectiva receita tenha sido regularmente oferecida à
tributação naquele ano-calendário, sendo que, mesmo sem informar o IRRF no valor de R$
4.251.392,18 na respectiva DIPJ, apurou saldo negativo no ano-calendário de 1999.
Além do mais, a Interessada informou, também, que, em 22/02/2001, o Juízo
proferiu Sentença totalmente procedente e, aí, a Fazenda Nacional acabou apresentando Recurso
de Apelação ao TRF da 3a Região, sendo que, antes mesmo do julgamento da Apelação, a
empresa RHODIA FARMA LTDA. entendeu por desistir do Mandado de Segurança, de modo
que, em 11/12/2002, a desistência do Mandado foi homologada e, em 06/09/2004, os valores que
haviam sido objeto de depósito judicial foram convertidos em renda da União Federal, bem
como que, a partir da conversão do depósito em renda da União, operou-se a extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso VI do CTN, e a consequente quitação indevida
daquela antecipação do IRPJ, e, portanto, somente a partir desta data surgiu o crédito passível de

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

restituição ou compensação, cuja receita, aliás, foi, regularmente, oferecida à tributação no ano-
calendário de 1999.
E, aí, como a extinção do crédito ocorreu apenas em 06/09/2004, a Recorrente
entendeu por apresentar a Declaração de compensação em 28/11/2007, de sorte que, ao fazê-lo,
utilizou-se de parte do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999 para
compensação com débito do próprio IRPJ do período de outubro de 2007.
Ao analisar a Declaração de Compensação, a Autoridade competente proferiu o
Despacho Decisório de e-fls. 364/367 e, na ocasião, concluiu por não homologar a compensação
declarada na DCOMP em virtude da ocorrência da decadência, já que, “(...) embora a conversão
do depósito em renda da União só tenha ocorrido em 2004, a autora desistiu da ação judicial
em 2002”, de modo que, “em 2002, a empresa já tinha conhecimento do pretenso crédito e
naquele momento, ainda seria possível a retificação da Declaração de imposto de renda - DIPJ,
de forma a recompor a apuração do ano-calendário de 1999, gerando o saldo negativo a ser
pleiteado dentro do prazo estabelecido em lei”, daí que, no entendimento da Autoridade, o prazo
para postular a compensação teria se iniciado em janeiro de 2000 e, no caso, expirar-se-ia em
dezembro de 2004, nos termos do artigo 168, inciso I do CTN e de acordo com o Ato
Declaratório SRF n° 003, de 07 de janeiro de 2000.
A SANOFI-AVENTIS apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls.
371/390 e, aí, ao proferir o Acórdão no 16-22.630 (e-fls. 399/406), a 4a Turma da DRJ/SP1
acabou interpretando, diferentemente, a matéria e, na ocasião, minimizou, por assim dizer, a
questão da retificação da DIPJ e afirmou que o ponto central da discussão residiria na
apresentação da declaração de compensação por meio da qual a interessada alegou que possuía
crédito novo relativo a 1999, a qual, no caso, foi enviada apenas em 2007. Em outras palavras, a
Autoridade julgadora a quo assentou que o indébito apto que deveria ser utilizado em
compensação era o saldo negativo, e não o IRRF que, aliás, e no seu entendimento, era devido e
constituía mera antecipação do Imposto apurado no ajuste anual, de sorte que, como o saldo
negativo era de 1999, entendeu-se que, em 2007, já não havia mais como a Interessada pretender
a utilização do direito que supostamente possuía, em razão do transcurso do prazo decadencial.
Confira-se:
“Voto
[...]
Deve ser observado que o prazo regulamentar para o contribuinte retificar sua
declaração do imposto de renda coincide com o prazo homologatório atribuído à
Fazenda Nacional e sendo tributo sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no
§ 4° do artigo 150 da Lei n° 5.172/66 (CTN), ou seja, 5 anos contados do fato gerador.
Todavia, não há que se dar importância central ao fato da Autoridade Administrativa ter
trazido a possibilidade da empresa ter retificado a DIPJ já em 2002. O principal motivo
de não homologação da DCOMP foi a ocorrência da decadência do direito do
contribuinte requerer, em 2007, compensação de débitos com saldo negativo de 1999.
A alegação da Manifestante de que o IRRF convertido em renda da União em 2004 era
indevido, não procede. Era legalmente devido. O que seria indevido era eventual saldo
apurado na DIPJ/2000, relativa ao ano-calendário de 1999.
Ora, em 2007, os valores relativos a saldo negativo produzido em 1999 não podem ser
mais objeto de restituição/compensação (art. 168, I, do CTN).
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

O IRRF em questão era devido e a sua dedução na demonstração do IRPJ a pagar, para
fins de apuração de saldo negativo era impossível, pois o prazo para retificação já havia
expirado, e, ademais, a restituição/compensação não poderia ser pleiteada, dada a
ocorrência da decadência.” (grifei).
Portanto, pode-se afirmar que a discussão posta no caso em apreço se restringe a
saber (i) se o débito extinto em 2004 é hábil para recompor o saldo negativo de 1999 ao tempo
da extinção e (ii) se a impossibilidade de se retificar a DIPJ/2000 é óbice para possibilitar a
reconstituição do saldo negativo de IRPJ de 1999.
Pois bem. É de se reconhecer, de logo, e tal como a Autoridade julgadora de piso
já havia consignado, que o indébito que pode ser objeto de compensação é aquele que se refere
ao saldo negativo apurado no ajuste anual, e não o IRRF que, a rigor, constitui mera antecipação
do imposto devido. Essa é, sem dúvida, a situação normal ou regular, sendo que há, no caso, um
incidente que não deve ser desconsiderado.
É que, no caso em tela, a interessada acabou ingressando no Poder Judiciário para
impedir a incidência do IRRF sobre o resultado positivo obtido nas operações de “hedge”
decorrente do vencimento do contrato de “swap” pactuado com Banco CCF Brasil S/A e, aí, em
decorrência da concessão da medida Liminar, acabou realizando, em 23/08/1999, o depósito
judicial no montante de R$ 4.251.392,18, referente ao IRRF incidente sobre a respectiva
operação de “hedge”.
Nesse contexto, e antes mesmo de dar continuidade à análise do caso, entende-se
por elencar, aqui, a inteligência dos artigos 156, 165 e 168 do Código Tributário Nacional, que
guardam pertinência com a matéria posta em discussão:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo IV - Extinção do Crédito Tributário
Seção I - Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016).
***
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

Seção III - Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
***
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.” (grifei).
A título de esclarecimentos, veja-se que, muito embora a natureza taxativa do
artigo 156 do CTN não tenha sido alcançada2, já que existem outros meios previstos no
ordenamento jurídico brasileiro que, a propósito, são oriundos de interpretação sistemática e que
permitem a extinção do crédito sem que tais hipóteses tenham sido expressamente incluídas no
rol das respectivas hipóteses de extinção, o fato é que o depósito judicial não configura qualquer
hipótese de extinção do crédito tributário prevista no ordenamento jurídico brasileiro.
Nas palavras de Luciano Amaro3,
“O rol do art. 156 não é taxativo. Se a lei pode o mais (que vai até o perdão da dívida
tributária) pode também o menos, que é regular outros modos de extinção do dever de
pagar tributo. A dação em pagamento, por exemplo, não figurava naquele rol até ser
acrescentada pela Lei Complementar n. 104/2001; como essa lei só se refere à dação de
imóveis, a dação de outros bens continua não listada, mas nem por isso se deve
considerar banida. Outro exemplo, que nem sequer necessita de disciplina específica na
legislação tributária, é a confusão, que extingue a obrigação se, na mesma pessoa, se
confundem a qualidade de credor e a de devedor (CC/2002, art. 381). Há, ainda, a
novação (CC/2002, art. 360).”
Retomando ao exame do caso concreto, tem-se que a Interessada não poderia
considerar o valor do IRRF que foi objeto de depósito judicial realizado em 23/08/1999 na
formação do saldo negativo de 1999, já que, se assim o fizesse, certamente teria essa parcela

2 Confira-se que, a despeito do artigo 141 do Código Tributário Nacional sinalizar que as hipóteses de modificação,
suspensão e extinção do crédito são numerus clausus e que, portanto, a natureza do rol do artigo 156 do CTN seria
taxativa, o fato é que, quando do julgamento da ADI-MC no 2.405-1/RS, o Supremo Tribunal Federal acabou
fixando o entendimento de que os Estados membros poderiam aceitar outros modos de pagamento que, à época, não
estavam previstos no Código Tributário Nacional.
3 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Não paginado.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

indeferida, podendo-se invocar, aqui – e ainda que a ratio ali fixada tenha por objeto as
estimativas mensais –, o entendimento que restou cristalizado na Solução de Consulta Interna -
COSIT no 27, de 8 de novembro de 2005, em que a RFB consignou que “o depósito judicial
efetuado com vistas à suspensão da exigibilidade de estimativa apurada não pode ser
considerado na declaração de ajuste como pagamento efetuado”.
Por outro lado, note-se que a extinção do crédito tributário referente ao IRRF
somente ocorreu com a conversão do depósito em renda da União, a qual foi efetivada em
06/09/2004. Todavia, e tendo em vista que o que é passível de restituição /compensação é o
saldo negativo, e não o IRRF que, por sua vez, constitui mera antecipação do imposto devido, é
de se reconhecer que o entendimento que restou fixado pela 4a Turma da DRJ/SP1 ao proferir o
Acórdão no 16-22.630 não é de todo desprovido de fundamento.
Ocorre que esse entendimento, que, aliás, ajusta-se, perfeitamente, à situação
normal ou regular em que tudo acontece de acordo com o fluxo normal de apuração do ajuste
anual, produz um efeito contrário a um Princípio básico do direito que apregoa que somente se
pode dar consequência à inércia de quem poderia agir. Assim, e se é certo que antes da efetiva
extinção do crédito tributário referente ao IRRF não se poderia computar tal antecipação na
formação do saldo negativo de 1999, também é certo que, antes da conversão do depósito em
renda, não poderia ser imputada qualquer inércia à Interessada, o que significa dizer que,
portanto, a contagem do prazo decadencial para a restituição / compensação dessa parcela
específica não poderia ter sido deflagrada.
A rigor, confira-se que essa linha de raciocínio foi defendida pela própria
SAFONI-AVENTIS quando da apresentação do seu Recurso Voluntário, conforme se verifica
dos trechos reproduzidos abaixo (e-fls. 439/440):
“III – DO DIREITO
III.1 – DA INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
[...]
31. Ora, se a Recorrente não pode utilizar o saldo negativo de IRPJ enquanto não
ocorrer o efetivo pagamento das parcelas que o compõem, é evidente que, se tivesse
incluído no saldo negativo apurado quando da entrega da DIPJ 1999/2000, a parcela
depositada judicialmente antes da sua conversão em renda da União certamente teria a
sua restituição negada ou a sua compensação não homologada ao argumento de que o
Imposto de Renda retido na Fonte não havia sido pago, tendo aliás o próprio v. acórdão
recorrido entendido que nesse caso seria indevido o saldo apurado na DIPJ/2000,
relativa ao ano-calendário de 1999.
32. Se assim é, não há dúvida de que o prazo de decadência para
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ inicia-se com o efetivo pagamento
das parcelas que o compõem, nos termos do artigo 156, inciso VI, e artigo 165, inciso I,
todos do Código Tributário Nacional, pois somente nesse momento é possível apurar
que os pagamentos efetuados a título de antecipações do IRPJ superam o valor devido
no final do ano-calendário, e com isso apurar o próprio indébito tributário, nos termos
do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.”
Portanto, e tendo em vista que, antes de 06/09/2004, não poderia ser imputada
qualquer inércia à Interessada, entende-se que o direito que pretendeu utilizar por meio da
declaração de compensação apresentada em 28/11/2007 não foi alcançado pela decadência.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

Aliás, atente-se, por oportuno, que esse entendimento – que, a despeito de tratar
das estimativas mensais, é de todo aplicável ao caso em apreço – restou consolidado no âmbito
da própria Receita Federal do Brasil ao elaborar a Solução de Consulta – COSIT no 1, de 6 de
janeiro de 2017. In verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas depositadas
judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda da
União e na medida em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem
início o prazo decadencial para o exercício desse direito.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o,
6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998”.
Nesse contexto, observe-se, ainda, que, ao proferir a Resolução no 1302-000.122
(e-fls. 469/477), esta 2a Turma da 3a Câmara superou a questão da decadência4, conforme se
observa das seguintes passagens:
“Voto
[...]
Por outro lado, deve ser reconhecido que neste ínterim sobreveio a prolação de acórdão
no Recurso Extraordinário no 566.621/RS, que decidiu pela inaplicabilidade do art. 4o da
Lei Complementar no 118/2005 a casos anteriores a 9 de junho de 2005, ao qual se
aplica a repercussão geral, devendo, assim, ser aqui acolhido, nos termos do art. 62a do
RICARF.
Assim, para tais situações, como a questão presente, deve ser mantida a orientação já
pacificada pelo STJ, no sentido de conceder o prazo de dez anos, contados da extinção
do débito, para pleitear-se a restituição ou a compensação do indébito.
Desta feita, perde sentido a discussão relativa a decadência do direito de solicitar a
compensação dos valores, posto que mesmo o saldo negativo já demonstrado na
declaração poderia ser objeto de pedido de compensação no ano de 2007, uma vez
dentro do período de dez anos possível para solicitar a compensação.
[...]
Assim, voto para converter o julgamento em diligência, para que a unidade local da
RFB com jurisdição sobre a recorrente aprecie o direito creditório alegado (valor
convertido em renda da União nos autos do processo no 1999.61.00.0412542, bem como
seu acréscimo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999), bem como os
pedidos de compensação efetuados, afastada a questão da decadência”. (grifei).
A discussão remanesce, então, em relação ao direito alegado pela Recorrente no
sentido de que, em 1999, já ostentava saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 2.750.730,36, de
sorte que qualquer valor que fosse agregado a tal montante apenas aumentaria o saldo negativo

4 Destaque-se que, ainda que esta 2a Turma que entendido por afastar a questão relativa à discussão sobre a
decadência por ocasião da elaboração da Resolução no 1302-000.122, o fato é que, hoje, a composição desta Turma
é diferente daquela que determinou a realização da Diligência e, além do mais, esta Turma não está vinculada ao
entendimento que restou formulado no bojo da Resolução quanto à superação da decadência e aos termos da
Diligência, de modo que o entendimento sobre a ocorrência da decadência poderia ter sido, de fato, aplicado.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

que já existia, incluindo-se aí o próprio valor que foi objeto de conversão em renda em favor da
União, no montante de R$ 4.251.392,18.
E foi por isso mesmo que esta 2a Turma da 3a Câmara entendeu por determinar a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem pudesse apreciar (i) o
direito creditório alegado, consubstanciado no valor convertido em renda da União nos autos do
processo no 1999.61.00.0412542 e no seu acréscimo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1999, bem como (ii) os pedidos de compensação efetuados.
E, aí, ao elaborar a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.754/2022 (e-
fls. 556/562), a Unidade de origem concluiu pela existência do crédito utilizado no caso em
apreço, no montante de R$ 1.288.078,21, já que, no seu entendimento, “o IRRF sobre operações
de ‘hedge’, no montante de R$ 4.251.392,18, pleiteado nesse processo, é passível de
restituição/compensação, uma vez que foi constatado que foi apurado saldo negativo do ano-
calendário de 1999, mesmo sem ele compor a apuração do cálculo do IR (...)” e que, “(...) ainda
que fosse utilizado para apuração do IR, o saldo negativo somente aumentaria”, bem como que
“(...) do total do direito creditório pleiteado, verifica-se que nesse processo está sendo utilizado
o valor de R$ 1.288.078,21 para fins de compensação (...)”. É ver-se:
“9. Assim, em virtude dos esclarecimentos, passemos a análise do pleito
[...]
11. Com base da determinação judicial, verifica-se que em 01/09/1999, foi efetuado o
depósito judicial no montante de R$ 4.251.392,18 (fl. 134) o qual, posteriormente em
06/09/2004, foi convertido em renda da União (fls. 218/220).
12. Em consulta a Ficha 13A da DIPJ/2000 (ano-calendário de 1999), verifica-se que o
IRPJ devido no ano-calendário de 1999, foi de R$ 18.200.711,07, e, utilizando as
deduções legais no montante de R$ 20.951.438,43, apurou-se um saldo negativo no
valor de R$ 2.750.727,36 (fls. 542/543), e que, o montante do IRRF (R$ 4.251.392,18)
pleiteado nesse processo, não compôs o saldo negativo, conforme demonstrado na
planilha a seguir:
[...]
13. Vale destacar que foi apurado um saldo negativo no valor de R$ 2.750.727,36, em
virtude da utilização das antecipações/deduções que já foram informadas na DIPJ/2000,
como se observa na planilha acima, extraída da DIPJ e, que o IRRF pleiteado nesse
processo, não compôs o saldo negativo do ano-calendário de 1999. Frisa-se que
qualquer antecipação/dedução que viesse a ser informada no cálculo do IR, aumentaria
o saldo negativo do período.
14. Assim, se a parcela de IRRF, no montante de R$ 4.251.392,18, viesse a compor a
apuração de saldo negativo do ano-calendário de 1999, o valor seria alterado de R$
2.750.727,36 para R$ 7.002,119,54. Segue abaixo planilha que demonstra a apuração:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

15. Para confirmar se as estimativas que compuseram o saldo negativo foram pagas,
realizou-se consulta no sistema da RFB, a qual apurou-se que os valores foram
recolhidos, o que pode ser verificado através dos comprovantes de pagamentos (fls.
544/551).
16. Consequentemente, para confirmar se a receita referente a operação de “hedge” foi
oferecida à tributação, realizou-se consulta na DIPJ/2000 (ano-calendário de 1999), e
constatou-se que na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), na Ficha 07A -
Linha 21 - GANHOS AUFER.NO MERC.DE REN.VARIAVEL, EXC.DAY-TRADE,
foi declarado um montante de R$ 60.498.705,88. Contudo, em consulta à Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF - ano-calendário de 1999), constata-se que
referente a operação de Swap – “hedge”, foi declarado um montante de R$
21.401.531,31 (Rendimento Tributável - código de receita 5273), em que a sucedida
consta como beneficiária.
[...]
17. Dessa forma, conclui-se que a receita referente a operação de hedge foi oferecida à
tributação, uma vez que os valores localizados na DIPJ estão superiores aos valores
encontrados em DIRF.
18. Importa destacar que foi localizado na DIRF um montante de R$ 4.279.193,56
{IRRF - código de receita - 5273 - operação de swap}, em que o Banco CCF Brasil -
S/A - CNPJ: 33.254.319/0001-00, consta como declarante e a sucedida consta como
beneficiária. Segue tela abaixo, extraída da DIRF:

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

19. Dessa forma, verifica-se que o IRRF sobre operações de “hedge”, no montante
de
R$
4.251.392,18,
pleiteado
nesse
processo,
é
passível
de
restituição/compensação, uma vez que foi constatado que foi apurado saldo
negativo do ano-calendário de 1999, mesmo sem ele compor a apuração do cálculo
do IR. E, conforme demonstrado acima, ainda que fosse utilizado para apuração do IR,
o saldo negativo somente aumentaria.
20. Importa destacar que do total do direito creditório pleiteado, verifica-se que nesse
processo está sendo utilizado o valor de R$ 1.288.078,21 para fins de compensação, e o
saldo restante, ou seja, R$ 2.963.313,97 está sendo utilizado no processo administrativo
no 13811.004382/2007-22, conforme fl. 02 de ambos os processos.” (grifei).
Observa-se que, de fato, a Autoridade competente atestou a existência do direito
creditório pleiteado no caso em apreço, o qual, aliás, diz respeito a uma parcela do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 1.288.078,21.
Para que não remanesçam dúvidas, veja-se que, quando do julgamento do Recurso
Voluntário interposto pela SANOFI-AVENTIS nos autos do PAF no 11811.004382/2007-22, a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF proferiu o Acórdão no 1402-004.259
e, na ocisão, entendeu por dar provimento parcial ao Recurso para determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem para que fosse reiniciado o processamento da Declaração de
Compensação.
E, aí, ao proferir o Despacho Decisório EQAUD IRPJCSLL 8RF no 23.100/2022,
o qual, a rigor, foi colacionado aos autos pela própria Recorrente em sede de Manifestação
apresentada em face do resultado da Diligência (e-fls. 571/578), a Autoridade competente
reconheceu, integralmente, o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1999, no valor original de R$ 4.251.392,18, bem como concluiu pela existência do direito
creditório pleiteado que é objeto do caso em apreço, no montante original de R$ 1.288.078,21.
Confira-se:
“Fundamentos
[...]
8. Por conseguinte, os autos retornaram à Unidade de Origem para reanálise da
declaração de compensação.
9. Em consulta a Ficha 13A da DIPJ/2000 (ano-calendário de 1999), verificou-se que:

o IRPJ devido no ano-calendário de 1999, foi de R$ 18.200.711,07;

utilizando-se as deduções legais no montante de R$ 20.951.438,43, apurou-se um
saldo negativo no valor de R$ 2.750.730,36 (fls.606/607);

o montante do IRRF (R$ 4.251.392,18) discutido nesse processo, não compôs o
saldo negativo, conforme demonstrado na planilha a seguir:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

[...]
12. Em consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF – ano-
calendário de 1999), constata−se que referente a operação de Swap − “hedge”, foi
declarado um montante de R$ 21.401.531,31 (Rendimento Tributável − código de
receita 5273), em que a sucedida consta como beneficiária.
[...]
13. Dessa forma, conclui-se que a receita referente a operação de hedge foi oferecida à
tributação.
14. Importa destacar que foi localizado na DIRF um montante de R$ 4.279.193,56
(IRRF − código de receita − 5273 − operação de swap), em que o Banco CCF Brasil −
S/A − CNPJ: 33.254.319/0001−00, consta como declarante e a sucedida consta como
beneficiária. Segue tela abaixo, extraída da DIRF:
[...]
15. Assim, comprovada a retenção na fonte e o oferecimento das receitas à tributação,
com a conversão do depósito judicial em renda da União, a parcela de IRRF sobre
operações de hedge, no montante de R$ 4.251.392,18, passou a compor a apuração de
saldo negativo de IRPJ do ano−calendário de 1999 e o novo valor apurado monta em R$
7.002,122,54.
16. Segue abaixo planilha de cálculo que demonstra a nova apuração do saldo negativo
de IRPJ:

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.005027/2007-71

17. Pelos cálculos efetuados, pode-se concluir que há crédito passível de
restituição/compensação.
Conclusão
18. Por todo o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício
das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no
inciso I do artigo 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no parágrafo único do
artigo 5o da Lei no 13.464, de 10 de julho de 2017, e de acordo com as competências
estabelecidas no artigo 303 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, e Portaria
RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, DECIDIMOS reconhecer parcialmente o
direito creditório pleiteado no valor de R$ 4.251.392,18 (quatro milhões e duzentos e
cinquenta e um mil e trezentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) referente à
incidência do IRRF sobre operações de “hedge”, e homologar as compensações
vinculadas ao presente processo até o limite do direito creditório reconhecido.
19. Há que se destacar que do total do direito creditório reconhecido, verifica-se que
nesse processo está sendo utilizado o valor de R$ 2.963.313,97 para fins de
compensação, e o saldo restante, ou seja, R$ 1.288.078,21 está sendo utilizado no
processo administrativo no 13811.005027/2007-71, conforme fl. 02 de ambos os
processos.” (grifei).
Com efeito, e diante da confirmação da existência do crédito utilizado no caso em
apreço, no montante de R$ 1.288.078,21, entende-se por dar provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação aqui discutida até o
limite do crédito disponível.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por dar provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 1.288.078,21, e homologar a compensação objeto da DCOMP aqui discutida até
o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 623
DF CARF MF
Original